Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727025-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA em face do JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos n. 0723306-50.2021.8.07.0001, execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA SA em desfavor de EDGARD ROGÉRIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS, visando ao recebimento do valor de R$ 396.002.52 (trezentos e noventa e seis mil, dois reais e cinquenta e dois centavos) representado pela cédula de crédito bancário - CCB n.18447388 (ID 28413461). O Juízo Suscitado ao analisar a petição inicial, proferiu decisão em que declinou a competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, sob o fundamento de que a ação envolve relação de consumo, explicitando que o Exequente é o fornecedor do crédito e o Executado tomador desse produto na condição de destinatário final, conforme previsão dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assinalou, ainda, que o consumidor é residente no Gama e o processamento da execução em foro diverso daquele em que está domiciliado, prejudica a defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça. Destacou que seu posicionamento encontra alinhado com o reiterado entendimento adotado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça. Os autos foram redistribuídos ao JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA, que suscitou conflito de competência, ressaltando que mesmo em se tratando de ação em desfavor do consumidor não existe base legal para o declínio da competência de ofício, conforme o teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, assinalou que a proximidade entre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal não prejudica o direito de defesa do consumidor, assim decidiu (ID 28413465): [...] PELO EXPOSTO, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e, amparado no art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, e no art. 66, inciso II, do CPC, suscito CONFLITO DE COMPETÊNCIA, a fim de que seja reconhecida e declarada a competência do Juízo da 3a da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, retornando-se aos autos ao juízo de origem, o que permitirá o exercício da jurisdição que lhe é inerente. O conflito negativo de competência foi regularmente recebido por esta relatoria e, na oportunidade, designado o Juízo Suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 28468752) e o Juízo Suscitado para prestar informações. Na forma do art. 951, do CPC, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no conflito de competência, uma vez que não envolve interesse público primário, direitos transindividuais ou de incapazes (ID 28597685). O Juízo Suscitado prestou as devidas informações solicitadas por esta relatoria, reiterando sua incompetência para o processamento da execução (ID 28509211). É o relatório. DECIDO. O presente conflito negativo de competência refere-se à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – CCB n.18447388), ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA SA em desfavor de EDGARD ROGÉRIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS, demanda tipicamente de relação de consumo, pois o objeto da execução é uma cédula de crédito bancário emitida por pessoa física na condição de tomadora do crédito como destinatária final. O Conflito de competência é pertinente à demanda de relação de consumo, que o Juízo ao qual inicialmente foi distribuído à ação, dela declinou de oficio em favor do Juízo do domicílio do executado/consumidor. Diante do grande número de ações repetidas sobre a matéria, neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema n. 17), no qual foi fixada a seguinte tese: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Em conformidade com a disposição do art. 979 do Código de Processo Civil e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 27/08/2020, admitiu a instauração do IRDR (Processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17), de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santo, com fundamento no art. 976 do CPC, determinou a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, cujo acórdão foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, determino a suspensão do presente Conflito de Competência, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Comunique-se ao Juízo Suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021 10:47:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador